Tribunal: TJDFT
Processo: 0080117-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725971-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH RÉU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro conforme requerido na petição de ID 13703373. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora